Tribunal: TJDFT
Processo: 0715485-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ARREMATAÇÃO DE BEM INDIVISÍVEL. DIREITO DE PREFERÊNCIA DA MEEIRA. ART. 843, § 1o, DO CPC. RENÚNCIA TÁCITA NÃO CONFIGURADA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA E TEMPESTIVA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA AFASTADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por terceira interessada, na condição de meeira, contra decisão que considerou como tácita a renúncia ao direito de preferência na arrematação de bem penhorado, com fundamento em manifestação anterior, protocolada minutos após a intimação, sobre matéria diversa.
II. Questão em discussão
2. As controvérsias residem em: (i) se a meeira se manifestou tempestivamente sobre o direito de preferência previsto no art. 843, § 1o, do CPC; (ii) se a ausência de resposta imediata à intimação configura renúncia tácita; (iii) se a decisão agravada violou princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
III. Razões de decidir
3. O art. 843, § 1o, do CPC assegura ao coproprietário ou ao cônjuge não executado o direito de preferência na arrematação de bem indivisível, em igualdade de condições com terceiros.
4. A petição apresentada pela meeira, poucos minutos após a intimação, tratava de tema diverso (atualização do débito), e não constitui renúncia tácita ao direito de preferência.
5. A manifestação expressa da interessada, protocolada dentro do prazo legal, confirma o exercício tempestivo do direito assegurado pela legislação processual.
6. A interpretação adotada pelo juízo de origem restringiu indevidamente direito fundamental, em afronta aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa.
7. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reafirma o dever de resguardar o direito de preferência do meeiro, vedando sua preclusão por presunção ou omissão não inequívoca.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e provido para reconhecer a tempestividade e a validade da manifestação da agravante quanto ao direito de preferência.